Tribunal: CARF
Processo: 10932.720008/2011-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA CASSIA FAVARO BOLDRIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10932.720008/2011-90
ACÓRDÃO
3001-003.715 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
A. J. C. VEICULOS SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 01/01/2005, 31/12/2006
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
Aplica-se o prazo do art. 173, I, do CTN. Lançamento efetuado
tempestivamente.
RECURSO VOLUNTÁRIO NEGADO

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Daniel Moreno Castillo, Jose de
Assis Ferraz Neto (substituto[a] integral), Larissa Cassia Favaro Boldrin, Sergio Roberto Pereira
Araujo, Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente) Ausente (s) o
conselheiro(a) Marco Unaian Neves de Miranda, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Jose de Assis
Ferraz Neto

Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.715 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720008/2011-90
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recuros Voluntario, interposto em face ao acordão 14-86.719, proferido
pela 4a Turma da DRJ/RPO, no qual julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada
pela recorrente, ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
SÚMULA VINCULANTE No 8 DO STF.
Nos termos da Súmula Vinculante no 8, do STF, o prazo para o lançamento das
contribuições sociais deve ser contado segundo os critérios estabelecidos no
Código Tributário Nacional.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Na origem, trata-se de Auto de Infração lavrado em decorrência de procedimento
fiscal instaurado pela Receita Federal do Brasil no âmbito da Delegacia da Receita Federal em São
Bernardo do Campo/SP.
Consta dos autos que a fiscalização apurou supostas inconsistências nas declarações
fiscais do contribuinte relativas a tributos federais, resultando na exigência de créditos tributários
acrescidos de multa de ofício e juros de mora.
Regularmente cientificada, a contribuinte apresentou Impugnação, na qual aduz,
em síntese, que:

os lançamentos não encontrariam respaldo em fatos geradores efetivamente
ocorridos;

haveria equívocos na metodologia de apuração adotada pela fiscalização;

parte das receitas e operações apontadas já teria sido devidamente oferecida à
tributação ou não configuraria base de cálculo tributável;

documentos contábeis e fiscais acostados aos autos comprovariam a
regularidade de suas operações.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento proferiu decisão desfavorável à
impugnante, entendendo que não houve comprovação suficiente para elidir a presunção de
legitimidade do lançamento, mantendo-se integralmente as exigências fiscais.
Inconformada, a contribuinte interpôs recurso voluntário, a decadência do
lançamento das contribuições do período de 01/2006 e aos posteriores.
É o relatório.
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.715 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720008/2011-90
3

VOTO
Conselheira Larissa Cássia Favaro Boldrin, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
A controvérsia cinge-se à análise da alegação de decadência do direito da Fazenda
Nacional de constituir o crédito tributário referente às contribuições sociais apuradas no período
de 01/2006 e posteriores.
Nos termos do artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, o direito de a
Fazenda Nacional constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada na
Súmula Vinculante no 8, a contagem do prazo decadencial para o lançamento das contribuições
sociais deve observar os critérios previstos no CTN, afastando a aplicação de dispositivos da
legislação previdenciária que estabeleciam prazos diferenciados.
No entanto, compulsando os autos, verifica-se que os lançamentos foram realizados
dentro do prazo legal de cinco anos previsto no CTN, não se configurando a alegada decadência. O
termo inicial do prazo foi corretamente considerado pela autoridade fiscal, observando-se o
exercício seguinte à ocorrência do fato gerador, sendo o lançamento tempestivo.
Assim, não há que se falar em extinção do crédito tributário pela decadência,
motivo pelo qual rejeito a preliminar arguida pela recorrente.
No mérito remanescente, verifico que as razões recursais não trazem elementos
novos capazes de afastar a presunção de legitimidade do lançamento, razão pela qual mantenho,
em essência, o entendimento firmado pela instância anterior.
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário, mantendo-se
integralmente a decisão recorrida quanto à inexistência de decadência e à exigibilidade parcial do
crédito tributário.
Sala se Sessões, xx de abril de 2025

(assinado digitalmente)
Larissa Cássia Favaro Boldrin - Relatora
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.715 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720008/2011-90
4

Fl. 497
DF CARF MF
Original